Tribunal: TJBA
Processo: 8131842-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 8131842-46.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante/Apelante: Eriel Santos da Silva Advogado: Dr. Edson do Espírito Santo (OAB/BA: 60.558) Embargado/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Lolita Macedo Lessa Origem: 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Eriel Santos da Silva, com pedido de atribuição de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma (ID 94600077) no julgamento do Recurso de Apelação n.º 8131842-46.2023.8.05.0001, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação pela prática do crime de roubo majorado. II - Em suas razões de inconformismo (ID 95135807), sustenta o Embargante a existência de contradição no aresto embargado. Aduz, em síntese, que o acórdão não analisou detidamente a "nulidade flagrante" referente à inobservância dos trâmites legais do art. 226, II, do CPP no reconhecimento pessoal realizado em sede policial. Alega, ainda, contradição na análise das provas, apontando supostas inconsistências nos depoimentos das vítimas e testemunhas, afirmando que o Embargante apresentou álibi (estava no trabalho da esposa) que teria sido desconsiderado. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e pelo prequestionamento da matéria. III - Como cediço, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existem vícios a serem sanados, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado, cuja ementa segue transcrita: IV - In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo não acolhimento da tese absolutória e da preliminar de nulidade. O que a Defesa denomina de "contradição" é, em verdade, o inconformismo com a interpretação das provas realizada por este Colegiado, que valorou as declarações das vítimas e a apreensão da res furtiva em poder do réu como suficientes para a condenação, em detrimento da versão defensiva. V - Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração, resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. VI - No mesmo sentido, o Parecer Ministerial (ID 96489790): "Embora alegue a ocorrência de contradição na decisão encimada, os embargos demonstram apenas contrariedade à apreciação das provas efetivadas por este e. Tribunal, o que não autoriza o seu acolhimento. Observe-se que a própria peça recursal volve esforços para impugnar os fundamentos contidos no acórdão, o que, por si só, demonstra a inexistência da omissão ou da contradição alegada.". VII - Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VIII - Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: IX – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos Embargos Declaratórios X – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8131842-46.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como embargante, Eriel Santos da Silva, e, como embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.